Tribunal: TJDFT
Processo: 0737335-31.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0737335-31.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA APELADO: ANA MARIA FERNANDES PEREIRA SILVA, G. F. S., A. F. S., UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL REPRESENTANTE LEGAL: ANA MARIA FERNANDES PEREIRA SILVA D E S P A C H O De acordo com o enunciado 481 da Súmula de jurisprudência do STJ, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” No caso, para esse fim, a apelante UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA. juntou apenas balancete parcial negativo do ano de 2024 (ID 70474576), o que, por ora, afigura-se insuficiente para aferição da persistência da situação de déficit financeiro a fundamentar a concessão do benefício pretendido. Para o exame do requerimento, faculto à operadora apelante a juntada de novos documentos para a respectiva comprovação, tais como balancetes recentes, declaração de imposto de renda, extratos bancários, relatórios fiscais, etc. Prazo: 05 (cinco) dias. Caso opte, no mesmo prazo, poderá a recorrente, desde logo, proceder ao recolhimento do preparo, na forma do artigo 1.007, §4o, do CPC. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator